Tribunal: TCU
Processo: 029.871/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vana Aparecida Torres Coronel contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2276/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Vana Aparecida Torres Coronel (peça 15), contra o Acórdão 3173/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, que considerou ilegal ato de reversão de pensão militar instituída em seu favor, em razão da contabilização indevida do tempo de serviço prestado em guarnições especiais, para fins de aplicação do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 25/5/2023 (peça 14, p. 14-15) e que, nos termos do artigo 185, caput e §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o prazo recursal teve início em 26/5/2023 e findou em 12/6/2023; Considerando que o presente recurso foi interposto em 1/8/2023, expirado, portanto, o prazo de quinze dias estabelecido no artigo 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, nos termos do artigo 32, parágrafo único, e do artigo 48, ambos da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, § 2o, e 286 do RI/TCU, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo; Considerando que a recorrente argumenta, em síntese, que a redução extemporânea da pensão militar é indevida em razão do direito adquirido (peça 15, p. 1); Considerando que os argumentos apresentados estão desacompanhados de qualquer documento; Considerando que argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que a análise de admissibilidade do recurso pela unidade técnica demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285, caput e § 2o, 286, parágrafo único, e 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Vana Aparecida Torres Coronel, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e dar ciência deste acórdão e dos pareceres (peças 16 e 21) à recorrente e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 029.871/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Vana Aparecida Torres Coronel (XXX.044.491-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Ilda Torres Mendes (XXX.997.367-XX); Jucimara Torres Coronel Valensuela (XXX.030.161-XX); Vana Aparecida Torres Coronel (XXX.044.491-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.